Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante se manifestar acerca da preliminar arguida pelo agravado Luiz Fillipe Cunha Silva (ID 1562923). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403